Tribunal: TJMT
Processo: 1075826-92.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075826-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MANOCHIO - CPF: 362.778.861-34 (RECORRENTE), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. ATRASO DE 18 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE AEROPORTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é devida a majoração da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III.
Razões de decidir

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), e a alegação de força maior não foi comprovada por documentação oficial idônea, limitando-se a meros prints de sites meteorológicos.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à caracterização de dano moral in re ipsa em atrasos superiores a quatro horas. O atraso de 18 horas, somado ao deslocamento terrestre de 800 km e à condição de saúde do autor (idoso e doente), justifica a majoração da indenização.

6. O valor arbitrado na sentença não se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da extensão dos danos e da particularidade da vítima.

IV.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
LUIZ CARLOS MANOCHIO
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR a ré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento de
indenização por

danos morais à autora, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O valor da indenização será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão, com a incidência de juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.”

No caso concreto, restou incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Alta Floresta – Campinas, com chegada prevista para as 19h35 do dia 22/09/2024.

Todavia, ao comparecer ao aeroporto, foi informado do cancelamento do voo. Em decorrência disso, foi realocado em novo voo com partida de aeroporto diverso, localizado a cerca de 800 km de distância, deslocamento esse que foi realizado por transporte terrestre. Em razão dessa alteração, o autor chegou ao destino final com atraso total de 18 horas.

A própria empresa ré, em suas contrarrazões, admite a ocorrência do cancelamento, atribuindo-o a motivo de força maior, decorrente de
condições meteorológicas adversas
.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

Assim, ainda que alegue condições meteorológicas adversas, a companhia aérea não logrou comprovar qualquer fato que exclua sua responsabilidade, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A simples juntada de prints de sites meteorológicos ou sistemas internos, desacompanhados de laudo técnico oficial ou documento expedido por autoridade aeronáutica competente, não constitui prova idônea da alegada força maior.

Acrescento que a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que atrasos superiores a 4 horas geram dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo:

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, entre outros fatores: a condição econômica e social das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré, e o caráter pedagógico da medida.

No caso, trata-se de cancelamento de voo sem aviso prévio, com realocação do passageiro para aeroporto situado a cerca de 800 km de distância, sendo necessário o deslocamento por via terrestre, o que resultou em atraso de 18 horas na chegada ao destino final.

Tais circunstâncias são agravadas pelo fato de o autor ser pessoa idosa, acometida por doença incapacitante, conforme comprovado nos autos (id. 282366896).

Diante desses elementos,
majoro o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia que se revela adequada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e compatível com as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para elevar o valor da condenação por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025